Tribunal: TJDFT
Processo: 0734999-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734999-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRA BARBOSA SARAIVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual da sentença coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, rejeitando a impugnação por ele ofertada. Em suas razões, o agravante suscita prejudicialidade externa, sob o argumento de que há ação rescisória em trâmite (0735030-49.2024.8.07.0000), a qual pode invalidar o título executivo. Sustenta a inexigibilidade da obrigação, pois o título judicial constitui coisa julgada inconstitucional. Aduz que a concessão do reajuste em discussão que exige dotação na LOA e autorização na LDO. Argumenta que a Selic foi aplicada sobre valor consolidado (principal + juros), o que configura anatocismo, devendo, pois, incidir apenas sobre o principal corrigido. Questiona a aplicação da Resolução no 303/2019, do CNJ, alegando que extrapola os limites constitucionais e viola o princípio da legalidade. Invoca o Tema no 864, do excelso STF. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a execução e, ao final, que seja dado provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que "a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao erário", sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo agravante, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Como a concessão do efeito suspensivo imprescinde da conjugação de ambos os requisitos destacados acima, uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar o fumus boni iuris do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator